Tribunal: STF
Processo: HC 263843
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco Guilherme Ribeiro da Silva Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando nulidade da decisão que deferiu medida cautelar de busca e apreensão por falta de fundamentação adequada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de motivação concreta e contextualização dos fatos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que determinou a busca e apreensão considerou a existência de fortes indícios de crimes e entendeu presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    4. O Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade da medida cautelar, entendendo que a fundamentação sucinta não consiste em ausência de motivação, sendo que a decisão se referiu à descrição realizada no requerimento ministerial. 



    5. A jurisprudência desta Corte admite que a decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento formulado pelo Ministério Público ou Autoridade Policial, desde que contenha elementos indicativos da materialidade e autoria das infrações. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "A decisão que defere busca e apreensão pode ser fundamentada com base em requerimento ministerial que contenha elementos indicativos da materialidade e autoria das infrações".



    (HC 1.006.922 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pleiteia, em síntese, seja reconhecida a “nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, por consequência, dos demais atos processuais fundados nesta medida”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela licitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, ressaltou que a decisão que a autorizou foi devidamente fundamentada. Confira-se, nesse contexto, fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    No presente caso, verificou-se que, ainda que sucinta, a decisão que determinou a busca e apreensão considerou a existência de fortes indícios da existência de crimes e entendeu presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar, quais sejam, o fumus bons juris e o periculum in mora, não havendo malferimento ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    O Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, entendendo que a fundamentação sucinta não consiste ausência de motivação, sendo certo que, no caso concreto, a decisão explicitamente se referiu à descrição realizada no requerimento ministerial. Esclareceu-se, com efeito, que o magistrado singular fundamentou a diligência na existência indícios suficientes de materialidade e autoria a deferiu "na forma requerida pelo Ministério Público, que elencou os endereços dos acusados no seu requerimento, bem como os motivos e os fins da diligência" (e-STJ, fl. 16). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento formulado pelo Ministério Público ou Autoridade Policial no qual constam elementos indicativos da materialidade e autoria das infrações." (AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 



    Conforme se extrai do parecer ministerial, com efeito, embora o Juízo de primeiro grau não tenha indicado diretamente, na decisão que autorizou a busca e apreensão, as condutas atribuídas aos acusados e demais investigados, "utilizou-se da técnica per relationem ao consignar que a autoridade policial descrevera as condutas dos investigados individualizadamente, técnica essa que é plenamente legítima, pois '... o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem'." (e-STJ, fl. 111).



[...]



Por fim, vale anotar que o Ministério Público do Rio de Janeiro reputou imprescindível a medida diante da existência de fundadas razões de que no interior das residências de dois investigados haveria elementos que demonstrariam a prática dos crimes previstos nos artigos 180, 304 e 311, todos do Código Penal (receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo). 



     



    Não verifico, portanto, vício de fundamentação na decisão que determinou a busca e apreensão ora questionada. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 233.166 AgRg, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.



    (HC 229.226 AgRg, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente